Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-61.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709900-61.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: M. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM BRAZ FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TEMA 1.082 DO STJ. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ABALO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção de cobertura a criança em pleno tratamento médico e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A operadora rescindiu unilateralmente o contrato coletivo, notificando o contratante por e-mail, e buscava a reforma da decisão para validar a rescisão contratual e afastar a condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial em face de beneficiária criança que se encontrava em tratamento médico indispensável à preservação de sua incolumidade física; (ii) analisar a configuração de danos morais decorrentes da conduta da operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pela Lei no 9.656/1998, que impõem proteção ao consumidor em situações de vulnerabilidade, como o caso de usuários submetidos a tratamento médico indispensável. 4. Nos termos do Tema Repetitivo no 1.082 do STJ, a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais de usuário internado ou em tratamento médico que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após o exercício regular do direito de rescisão contratual, desde que o titular arque integralmente com as contraprestações. 5. Na hipótese, a apelada, uma criança de 6 anos, estava em tratamento médico essencial, com cirurgia recente e necessidade de novos procedimentos, situação que se enquadra na proteção estabelecida pelo Tema 1.082 do STJ e impede a rescisão contratual até a efetiva alta médica. 6. A notificação realizada por e-mail não desobriga a operadora do cumprimento das obrigações de continuidade do tratamento, especialmente diante do contexto de extrema vulnerabilidade da beneficiária. 7. O abalo moral decorre in re ipsa, uma vez que a conduta da operadora de saúde agravou o sofrimento da família em meio ao tratamento de uma doença grave, atingindo diretamente a dignidade do consumidor. 8. O valor fixado a título de danos morais pelo juízo de primeira instância observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado à gravidade do caso e à reparação do prejuízo imaterial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde coletivo deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico indispensável à sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após o exercício regular do direito de rescisão contratual, até a alta médica, desde que o titular arque integralmente com as contraprestações. 2. A rescisão unilateral de plano de saúde que comprometa o tratamento médico de usuário vulnerável caracteriza conduta abusiva e enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Resolução Normativa no 432/2017 da ANS, art. 7o; Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, art. 14; CDC, art. 6o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.842.751/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022 (Tema 1.082); TJDFT, Acórdão 1706753, Apelação Cível no 0736234-96.2022.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 24.05.2023; TJDFT, Acórdão 1631289, Apelação Cível no 0714233-20.2022.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19.10.2022. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado, ao aplicar a tese firmada no Tema 1.082 do STJ, incorreu em interpretação ampliativa e dissociada dos limites normativos estabelecidos no precedente repetitivo. Aduz que a correta aplicação do Tema requer não apenas a constatação da existência de tratamento vital, mas também a inexistência de mecanismos válidos para continuidade da cobertura por outros meios regulatórios, como a portabilidade. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma; e b) artigo 35-C da Lei 9.656/98, alegando que a cobertura compulsória excepcional, ou seja, aquela que subsiste mesmo após o encerramento formal do contrato, só se justifica quando há risco iminente e concreto de dano irreversível à saúde do beneficiário, fato que não se enquadra na situação do recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto a apontada ofensa ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao apontado malferimento ao artigo 35-C da Lei 9.656/98. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em tela, a apelada, criança com 6 anos de idade, encontra-se em tratamento médico, com realização de cirurgia em abril de 2023 e necessidade de nova cirurgia, conforme consta nos autos, relatório médio de ID 63282539. Os documentos médicos acostados demonstram que a apelada está em pleno tratamento médico necessário para a preservação de sua incolumidade física (...).” (ID 69930137). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003